Tribunal: TJDFT
Processo: 0741949-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MUTUÁRIO. CONSUMIDOR. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CRÉDITO FOMENTADO. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE FRAUDE. ALEGAÇÃO AUTORAL. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO AO BANCO RÉU. DESINCUMBÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. OCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, II). CONTRATO DECORRENTE DE PORTABILIDADE DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR. MÚTUO. LEGITIMIDADE. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL LEGÍTIMO E EFICAZ. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. ATESTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E DÉBITOS CORRELATOS. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO GERADOR. ATO ILÍCITO E DANO. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
2. Imputando o consumidor ilegitimidade ao contrato de portabilidade de empréstimo consignado firmado em seu nome sob a alegação de que derivara de fraude, e sustentando o banco a legitimidade da relação jurídica, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da relação contratual e da chancela apostas no instrumento negocial, conduzindo seu êxito em lastrear esses fatos à refutação da pretensão autoral, porquanto evidenciado que se desincumbira a entidade bancária do encargo probatório que lhe estava afetado mediante corroboração de fatos extintivos dos direitos invocados pela parte adversa, evidenciando a subsistência do instrumento negocial refutado e sua legitimidade (CPC, arts. 373, II, e 429, II).
3. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado a preposto da instituição que concorrera ou irradiara dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, porquanto a gênese da obrigação indenizatória é a subsistência de ato ilícito, e, assim, evidenciando a casa bancária acionada que as obrigações vigorantes e cujas prestações estão implantadas em folha de pagamento de titularidade do consumidor derivaram de instrumento de portabilidade por ele firmado, infirmando a arguição de fraude imprecada ao negócio, desqualificando o fato constitutivo do direito invocado em seu desfavor, a rejeição dos pedidos deduzidos pelo consumidor visando a desconstituição do negócio que livremente firmara e a composição e compensação dos danos material e moral que teria experimentado encerra imperativo legal (CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373 I e II).
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.